Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-70.2019.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000077-70.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), JUNIA KEZIA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 039.336.061-01 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), RAFAEL GARCIA DA SILVA - CPF: 025.180.611-18 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000077-70.2019.8.11.0025

APELANTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES

APELADO: RAFAEL GARCIA DA SILVA e JUNIA KEZIA DIAS DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE DE FACULDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – MANUTENÇÃO – PRAZO DE 5 ANOS - ART. 206, §5º, I, DO CC – A PARTIR DA RESCISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a clausula 9ª, § 3º prevê que em caso de abandono o contrato “
será considerado vencido em sua totalidade e, passará a integrar o cálculo para efeitos de correção do valor total devido”,
o vencimento se deu em dezembro de 2013, momento da rescisão – data a partir da qual tem início o prazo prescricional de 5 anos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
contra a sentença que julgou
improcedente
a
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
RAFAEL GARCIA DA SILVA e JUNIA KEZIA DIAS DE OLIVEIRA
, ante o reconhecimento da
prescrição
da pretensão deduzida na inicial, a teor do que dispõe o art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em síntese, sustenta a Instituição de Ensino que a acadêmica estava regularmente matriculada 2º semestre de 2013 e não renovou sua matrícula para o 1º semestre letivo de 2014; portanto, a dívida teve seu marco inicial de vencimento em janeiro de 2014 e a ação foi protocolada no mês de janeiro de 2019.

Destaca, ainda, que não há que se falar em anormalidade contratual, visto que houve rescisão e, ao contrário da sentença, em dezembro de 2013 ainda vigorava o 2º semestre de 2013, terminando no último dia civil do ano e por lógica, a dívida venceu em janeiro de 2014.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, condenando os requeridos ao pagamento dos contratos encartados nos IDs-17519403 (2º semestre/12) -17519405 (1º semestre/13) -17519406 (2º semestre/13), desde a data de seu vencimento (nos termos dos contratos), nos termos da legislação vigente.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 163385251, pelo desprovimento do recurso, postulando pela majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
ajuizou a
Ação de Cobrança nº 1000077-70.2019.8.11.0025
em face de
RAFAEL GARCIA DA SILVA e JUNIA KEZIA DIAS DE OLIVEIRA
,
alegando:

“A(s) partes(s) firmaram um contrato particular de mútuo para concessão do FAAES (Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior), bem como requerimento de matrícula, conforme se atesta os documentos juntados à presente. (DOC. 03; 03.1; 04; 04.1; 04.2; EM ANEXO).

[...]

Assim, extrai-se dos contratos (cláusulas acima) de que o vencimento do mesmo se inicia no mês seguinte ao término do seu último período letivo cursado. (DOC. 04; 04.1; 04.2 EM ANEXO).

O documento de situação acadêmica (DOC. 05 ANEXO), comprova que o acadêmico, não renovou a matrícula para o 1° semestre do ano letivo de 2014. Neste contexto têm-se que o acadêmico encerrou suas atividades relativas ao 2° semestre do ano letivo de 2013 no mês de dezembro de 2013.Nos termos do contrato (DOC. 04; 04.1,04.2 EM ANEXO), o termo inicial da dívida se deu 30 (trinta) dias após o término do período letivo, ou seja, em data de 01/02/2014.

O valor atualizado do débito até o mês de outubro de 2018, perfazem a quantia demonstrada no documento 06 em anexo.

Ocorre que os requeridos não efetuaram o pagamento da dívida que assumiram na forma posta nesta prefacial, ainda sendo procurado pelo Requerente, sempre se negaram a efetuar o pactuado. Assim, desejando receber o justo preço por sua atividade, obriga-se o requerente a presente ação, baseada nos direitos que passa a expor.”

A requerida apresentou contestação em ID. 70364799 em que se pleiteou a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, aplicação do CDC, preliminar de prescrição e a improcedência dos pedidos.

Houve impugnação à contestação (ID. 87733188).

Ao proferir sentença, o ilustre magistrado Dr. PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO julgou
improcedente
a ação, ante o reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

Sobre a pretensão de cobrança, verifica-se que as partes firmaram um contrato particular de mútuo para concessão do FAAES (Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior), onde este possui duas fases, vejamos (ID 17519406, cláusula 5°):

Cláusula quinta – Das fases - O FAAES, de que trata este contrato possui as seguintes fases:

I-

UTILIZAÇÃO – período em que o MUTUÁRIO está regularmente matriculado, estudando e utilizando este benefício.

II-

II – PAGAMENTO – período que se inicia a partir da data subsequente à fase de utilização, com o desligamento do mutuário. (...)

Assim, como bem pontuou a sentença de primeiro grau:

“Houve a rescisão do contrato pelo abandono do curso por parte do mutuário, conforme cláusula sétima, ‘h’, do contrato em Id. 17519406. Assim, a cláusula nona, parágrafo terceiro determina que ocorreu vencimento antecipado do contrato em sua totalidade.

Dessa forma, o vencimento não se deu como narrado na inicial e de acordo com a cláusula sexta, §2°. Isso porque o referido parágrafo trata do vencimento em período de normalidade contratual, quando ao final do serviço educacional vai começar a haver o pagamento, tanto que o §3° diz que o vencimento será mensal.

Ocorre que o presente caso é de anormalidade contratual, visto que houve rescisão. Nesta modalidade, a cláusula nona, §3° determina que ocorre o vencimento antecipado (e não o vencimento mensal). Logo, o vencimento antecipado de toda a dívida começou em dezembro de 2013, momento em que houve a rescisão contratual.

Por ser quinquenal a prescrição, esta se consumou em dezembro de 2018, antes do ajuizamento da ação.”

Com efeito, o art. 206 do CC prescreve:

“[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Portanto, independentemente da data efetiva do abandono, o contrato fora considerado
rescindido
, consoante clausula 7ª, alínea ‘h’:

Assim, considerando que a clausula 9ª, § 3º prevê que em caso de abandono o contrato “
será considerado vencido em sua totalidade e, passara a integrar o calculo para efeitos de correção do valor total devido”,
o vencimento se deu em dezembro de 2013, momento da rescisão.

Desta feita, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
para manter a sentença objurgada.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023